Tribunal: TJES
Processo: 5004399-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004399-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

-

PROCON

-

MULTA ADMINISTRATIVA

-
NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
-

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART
. 49
DA

LEI

FEDERAL
nº 9.784/99 -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
ADMINISTRATIVA
E CÍVEL - RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça,
analisando demandas semelhantes
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito municipal.

2.
É
quinquenal o
prazo prescricional
para as ações ajuizadas pela Fazenda Pública referente a cobranças de dívida ativa não tributária,
n
as hipóteses em que não haja prazo específico na legislação.

3.
In casu,
lapso temporal entre
a
constituição definitiva do crédito

e o ajuizamento da ação
foi inferior a 5 anos, não tendo, portanto, ocorrido prescrição.

4.
A multa

aplicada pelo PROCON e os valores impostos por condenação em ação cível possuem naturezas e objetivos distintos. Desta forma, ambas sansões podem ser impostas a empresa, sem que isso configure
bis in idem.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

por
unanimidade
, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004399-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004399-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
n° 5001247-98.2016.8.08.0024, movida pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo recorrente.

Sustenta a
empresa
agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, a ocorrência de:
I)
decadência, por transcurso do prazo previsto no art. 45 da Lei Federal de n.º 9.784/1999;
II
) prescrição; II
I
) adimplemento da obrigação em ação judicial
de natureza cível
.

Postas as razões, intercedeu pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que, ao final, que a decisão recorrida seja reformada, de forma que seja declarada a suspensão da exigibilidade do débito.

Decisão Id. nº 1553322, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas Id. 1667569, intercedendo pela manutenção integral da decisão interlocutória.

É o
breve
relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 12 de novembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004399-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
n° 5001247-98.2016.8.08.0024, movida pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou a Exceção de
Pré-executividade
manejada pelo recorrente.

Sustenta a
empresa
agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, a ocorrência de:
I)
decadência, por transcurso do prazo previsto no art. 45 da Lei Federal de n.º 9.784/1999;
II
) prescrição;
II
I
) adimplemento da obrigação em ação judicial
de natureza cível
.

Postas as razões, intercedeu pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer que, ao final, a decisão recorrida seja reformada, de forma que seja declarada a suspensão da exigibilidade do débito.

Decisão Id. nº 1553322, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas Id. 1667569, intercedendo pela manutenção integral da decisão interlocutória.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual,
razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

Compulsando os
autos podemos extrair que
o
um consumidor
apresentou reclamação junto ao PROCON do município
agravado, alegando que
a empresa
agravante
vende de produtos que apresentavam vício de qualidade.

Nesse contexto, foi instaurado o
processo administrativo
n.º 949/2010
que cu
l
mino
u
na

conden
ação

d
a empresa
agravante
ao pagamento de
multa
no valor
de
R$ 54.093,27
(
cinquenta e quatro mil e noventa e três reais e vinte e sete centavos
),
conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 344/2016.

O Município ajuizou Ação de Execução Fiscal -
n° 5001247-98.2016.8.08.0024,
visando receber os valores devidos
provenientes da
multa administrativa
aplicada pelo órgão consumerista.

A empresa requerida apresentou
Exceção de Pré-Executividade,
onde alegava:

I
)
a
nulidade da CDA executada;
II
)
a ocorrência de
decadência, por transcurso do prazo previsto no art. 45 da Lei Federal de n.º 9.784/1999;
III
)
a
ocorrência de prescrição;
IV
) que o consumidor teria sido ressarcido antes da decisão administrativa proferida pelo PROCON.

Contudo,
o juízo de primeiro grau
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa agravante,
que,

irresignada
,
interpôs o Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela

recursal
face da r. decisão exarada pelo
juízo

a quo
.

Feit
a
esta breve contextualização
passo a decidir.

Inicialmente, verifico que a empresa agravante pretende o reconhecimento da ocorrência de decadência. Justifica seu intento alegando que a municipalidade teria excedido prazo de 30 (trinta) dias para proferir decisão administrativa, conforme impõe o art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99. Todavia, entendo que de melhor sorte não dispõe a empresa agravante.

Sobre essa temática, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito municipal.

Nesse mesmo sentido segue entendimento emanado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MULTA PROCON PRESCRIÇÃO AFASTADA NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.784/99 INFRAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA - MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
O disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.
2. O tempo de espera do consumidor extrapolou o limite razoável estabelecido pelo art.124-A da Lei Municipal nº 6.080/03, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas de Vitória, acrescido pela Lei Municipal nº 7.598/2008. 3. (...) 7. Recursos desprovidos, com arbitramento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180227456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. ART. 49 DA LEI 9.784/99. PRAZO IMPRÓPRIO. CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial nº 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da referida lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.
2. O entendimento que vem sendo adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal n.º 9.784/99 não é peremptório, de maneira a não ensejar o reconhecimento da prescrição administrativa. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005281, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020)

Ademais, vale ressaltar, também, que este Tribunal entende que o art. 49 da Lei n.º 9.784/99 trata de prazo impróprio, haja vista que não há previsão de penalidade para o caso de descumprimento, tampouco a sua inobservância acarreta preclusão ou, ainda, punição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CDA PREENCHIDA COM OS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN – NULIDADE AFASTADA – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO PARA TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32 – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – FINAL COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENUNCIADO Nº 106 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a CDA que embasa o processo executivo fiscal preenche os requisitos essenciais à sua validade, previstos no art. 202 do CTN, não há se falar em nulidade. 2.
Em que pese a aplicação subsidiária da regra do art. 49 da Lei nº 9.784/99 aos procedimentos administrativos de competência do Procon/ES, o prazo assinado por aquele dispositivo não é peremptório, de maneira que o seu descumprimento por parte daquele órgão não enseja a extinção de seu dever de aplicar multa às empresas que descumprem as regras consumeristas
. 3.
O entendimento jurisprudencial do c. STJ, seguido pelos Tribunais de Justiça de nosso País, é de que, em se tratando de dívida não tributária, o prazo prescricional segue aquele disposto no Decreto nº 20.910/32, a contar a partir da conclusão do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade.
4. Se não decorreu o prazo quinquenal entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, afasta-se a prescrição, sendo irrelevante a data do ato citatório por força do enunciado sumular nº 106 do c. STJ. 5.Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159020510, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016)

Desta forma, entendo que a sentença merece permanecer intacta nesse quesito, visto que, conforme exposto, o caso analisado nestes autos não foi atingido pelo instituto na decadência.

Ultrapassado esse ponto, observo que a empresa recorrente também solicita a reforma do julgado alegando a ocorrência de prescriçã
o
. Entretanto, entendo que, novamente, não assiste razão.

Nesse contexto, observo que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas hipóteses em que não haja prazo específico na legislação,

é quinquenal o
prazo prescricional
para as ações ajuizadas pela Fazenda Pública referente a cobranças de dívida ativa não tributária.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar dívidas não-tributárias é quinquenal, em observância ao que dispõe o art. 1.º do Decreto 20.910/1932.
2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1363423/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

Nesse mesmo sentido corrobora o entendimento emanado por este Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINARES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DECADÊNCIA AFASTADAS COISA JULGADA PRELIMINAR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da inviabilidade de se reiterar, em sede de embargos à execução, matérias já julgadas em sede de exceção de pré-executividade, em razão de serem acobertadas pelo manto da coisa julgada. Precedentes. Assim, inviável nova apreciação pelo Poder Judiciário das teses da prescrição quinquenal e da decadência, dado que o chamado efeito negativo da coisa julgada obsta a reanálise das matérias de mérito já decididas e transitadas em julgado. 2.
A alegada prescrição trienal, que na realidade cuida-se da prescrição intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial do mencionado diploma legislativo ao plano federal. Precedentes STJ e TJES.
3. (...) 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210024350, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)
Isto posto, constam nos autos que o crédito vinculado a CDA
teve
sua inscrição definitiva
realizada
no dia 22/10/2013 e foi inscrito na dívida ativa em 09/06/2014.

Assim, considerando que a ação que tramita n
o
s autos originários foi ajuizada em 24/05/2016, verifico que, de forma diversa do que tenta fazer crer a empresa agravante, a demanda não se encontra prescrita, visto que não ultrapassou o lapso temporal de 5 anos entre
a
constituição definitiva do crédito

e o ajuizamento da ação.

Por fim,
observo
que a empresa recorrente também intercede pela reforma do julgado sob alegação de que já teria adimplido suas obrigações com o consumidor na esfera cível.

Primeiramente, insta frisar que c
onsta no

parágrafo 1º
do art.
18

do Decreto n
°
2.181
/97
que
poderá ser apenado pelas infrações administrativas contra as relações de consumo aquele que, por ação ou omissão, der causa à prática infratora, concorrer para a prática ou dela se beneficiar.

S
endo assim, verifica-se que é
resguardado
ao
PROCON
a atuação como fiscal, podendo exercer poder de polícia mediante aplicação de sanções, visando sempre a proteção do consumidor e o equilíbrio nas relações entre as partes.

Não obstante
,
o
art. 56 e parágrafo único, da Lei 8.078/90,
esclarece
m
que o órgão consumerista
possui
competência para a aplicação da multa,
in verbis
:

Art. 56.

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I –
multa;

(...)

Assim, é evidente que as sanções administrativas, que incluem a multa, podem ser aplicadas independentemente da aplicação de sanções de natureza civil.

Ademais, as referidas sanções administrativas buscam punir aqueles que violam as normas que tutelam as relações de consumo, e não reparar o dano sofrido pelo consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MULTA PROCON PRESCRIÇÃO AFASTADA NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 9.784/99 INFRAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA - MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. 2. O tempo de espera do consumidor extrapolou o limite razoável estabelecido pelo art.124-A da Lei Municipal nº 6.080/03, que institui o Código de Posturas e de Atividades Urbanas de Vitória, acrescido pela Lei Municipal nº 7.598/2008. 3.
Sobre a multa administrativa, esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
4. Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo , na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida que, ao contrário do sustentado pelo Procon, não refletiu em qualquer vantagem para o Banco. 6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal. 7. Recursos desprovidos, com arbitramento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180227456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que:

“
a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”
(RMS 21.520/RN, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 08/08/2006).

Isto posto, s
abemos que

a multa aplicada pelo PROCON é sanção administrativa, ao passo que a valores impostos por decisão judicial e recebida pelo consumir lesado possuem natureza cível. Ou seja, tratam-se de institutos distintos e que não se confundem.

Vale ressaltar que diante da independência entre as instâncias civil, criminal e administrativa nas relações de consumo, não cabe fala em ocorrência de
bis in idem
no caso em análise.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E CÍVEL. REQUISITOS PARA A DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS PENALIDADES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Procuradoria Jurídica 10 2.
As esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria, o que não se verifica na hipótese, uma vez que, nos termos em que estabelecida pela instância ordinária, a improcedência da ação penal deu-se em razão de as circunstâncias fáticas não constituírem infração penal, hipótese que não tem interferência na jurisdição civil.
(AgInt nos EDcl no REsp 1451163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Nesse contexto, embora versem sobre o mesmo fato, o processo administrativo sancionatório realizado pelo órgão consumerista e o processo civil que culminou no pagamento de indenização em favor do consumidor lesado, possuem objetivos distintos. Onde o primeiro pretende, dentre outras coisas, inibir a prática de novos atos contrários a legislação de consumo, enquanto o segundo busca reparação, seja material ou não, em favor do consumidor.

Diante disso, entendo que a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON deve ser mantida.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004399-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADOS:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

-

PROCON

-

MULTA ADMINISTRATIVA

-
NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
-

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART
. 49
DA

LEI

FEDERAL
nº 9.784/99 -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
ADMINISTRATIVA
E CÍVEL - RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça,
analisando demandas semelhantes
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito municipal.

2.
É
quinquenal o
prazo prescricional
para as ações ajuizadas pela Fazenda Pública referente a cobranças de dívida ativa não tributária,
n
as hipóteses em que não haja prazo específico na legislação.

3.
In casu,
lapso temporal entre
a
constituição definitiva do crédito

e o ajuizamento da ação
foi inferior a 5 anos, não tendo, portanto, ocorrido prescrição.

4.
A multa

aplicada pelo PROCON e os valores impostos por condenação em ação cível possuem naturezas e objetivos distintos. Desta forma, ambas sansões podem ser impostas a empresa, sem que isso configure
bis in idem.

5.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

por
unanimidade
, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
.

Vitória-ES, _12___ de _Janeiro_ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR